Tribunal: TJDFT
Processo: 0012686-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. RELAÇÃO ENTRE EMITENTE E TOMADOR. INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. CABIMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS APENAS PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ADJACENTE QUE JUSTIFIQUE O CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os títulos de crédito sujeitam-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia. Deste último, resultam os subprincípios da abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, que somente se aplicam diante de cártula que não tenha circulado.
2. Na relação direta entre o emitente do cheque e seu tomador, inexistente endosso ou outra evidência de que o título tenha circulado, são oponíveis as exceções pessoais.
3. Alegada a prestação de serviços apenas de forma parcial, caberia ao exequente o ônus de provar que houve cumprimento total da obrigação que deu origem aos cheques.
4. Do contrário, admitir a obrigação do emitente de pagar por título emitido sem contrapartida do beneficiário implicaria em inevitável enriquecimento sem causa, repelido pelo direito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.